Tribunal: TJBA
Processo: 8028988-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8028988-69.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Alberto Ribeiro Mariano Júnior

Paciente: Italo Bruno Lopes Conceição

Advogado: Dr. Alberto Ribeiro Mariano Júnior (OAB/BA 29.236)

Impetrada: Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8070820-79.2026.8.05.0001 / 8059019-69.2026.8.05.0001 / 8067769-60.2026.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
R
OUBO MAJORADO
(ART.
157, §2°, INCISO II, E §2°-A, INCISO I, C/C ART. 29, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
). ALEGATIVA
DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL
. NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA, DE PLANO, A PRESENÇA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. A
RGUIÇÃO
DE
DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA,
NA PERICULOSIDADE DO AGENTE
E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APONTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INA
LBERGAMENTO
. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
TESE DE
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INA
COLHIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. INVIABILIDADE. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INÉPCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Alberto Ribeiro Mariano Júnior (OAB/BA 29.236), em favor de Italo Bruno Lopes Conceição, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/03/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 104407259), a negativa de autoria e a ausência de materialidade delitiva, bem como a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, configurando a segregação como antecipação de pena. Sustenta, ademais, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, por fim, o trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa.

IV - Informes judiciais (ID. 104825467) noticiam,
in verbis
: “[...]
Cuida-se de Ação Penal de nº 8067769-60.2026.8.05.0001 na qual o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática em tese de condutas incursas nas nas penas do art. 157, §2º, II, §2º-A, I do Código Penal em desfavor de ÍTALO BRUNO LOPES COMCEIÇÃO. Recebida denúncia em 22 de abril de 2026, ID 554988924. Expedido mandado de Citação, ID 555175203, estando os autos aguardado o cumprimento da referida diligência.
[...]”

V -
Ab initio
, não merece conhecimento a alegativa de ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1953602/SP (Tema Repetitivo 1.258), consolidou o entendimento de que “
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia
”.

VI - Não obstante, em cotejo aos autos, não se verificar, de forma evidente, que a condução do procedimento de reconhecimento fotográfico tenha sido realizado em desacordo com as regras expostas no art. 226, do CPP. Como cediço, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus
, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto
.

VII - Desta forma, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pelo Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito.

VIII - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e do
decisio
que indeferiu o pedido de revogação da segregação, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, tendo sido o crime praticado em concurso de agentes e mediante a utilização de arma de fogo, com realização de disparo contra a vítima que, por razões alheias, não foi atingida, além de constar a informação de que o paciente, juntamente ao corréu, teria supostamente subtraído, em momento anterior, outro veículo automotivo com emprego de violência ou grave ameaça, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública.

IX - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, objetivando a garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o juízo de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

X - Ademais, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis
, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

XI - Outrossim, no que concerne à alegativa de ofensa ao princípio da presunção de inocência, essa não merece acolhimento, pois a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XII - Importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XIII - Por fim, consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente. Da leitura da denúncia, constata-se que a peça acusatória apresenta uma narrativa coerente, que possibilita aferir,
primo oculli
, a adequação típica da conduta descrita ao preceito primário da norma penal incriminadora tipificada no artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal.

XIV - Destaca-se, ademais, que o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal exige certeza da ausência de suporte probatório, o que também não se constata na espécie. No caso, da análise dos documentos colacionados aos autos, vislumbra-se a existência de elementos probatórios mínimos que revelam, ao menos em princípio, indícios razoáveis de autoria e materialidade delitivas, não sendo possível acolher a tese de falta de justa causa para a persecução criminal.

XV - No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.703/DF, o Ministro Félix Fischer salientou que a peça acusatória “
deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível
”. (STJ, RHC 48.703/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).

XVI - Nesse contexto, considerando que há, nos autos, elementos mínimos que permitem o prosseguimento da ação penal, o pretendido trancamento revela-se inoportuno.

XVII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem.

XVIII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8028988-69.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Alberto Ribeiro Mariano Júnior (OAB/BA 29.236), como Paciente, Italo Bruno Lopes Conceição e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.